Tribunal: TJPA
Processo: 0809610-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809610-31.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MARIA DA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As taxas são devidas em decorrência de uma atividade estatal, a qual pode caracterizar o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve alguma despesa do Poder Público. Inteligência do artigo 145, II da Constituição da República.

2.
In casu
, a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. Assim, revela-se em desconformidade com a Carta Política a cobrança do tributo em tela quando ausente a divisibilidade e especificidade do serviço público, razão pela qual não merece reproche a decisão recorrida nesse ponto.

3. Sobre o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se pronunciado no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco.

4. No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que não há falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de junho a seis de julho de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0028099-68.2008.8.14.0301, ajuizada em desfavor de MARIA DA SILVA PIMENTEL, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Em suas razões constante no Id. 2421282 – págs. 1/5, historia o agravante que o juízo monocrático acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reduzir a multa de mora do percentual de 32% para 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA, bem como determinou fosse excluída a taxa de urbanização, por entender ser inconstitucional a referida taxa.

Diz que não há qualquer caráter minimamente confiscatório no percentual aplicado, vez que a multa moratória objetiva coibir o adimplemento tardio.

No que diz respeito à validade da multa moratória, sustenta o agravante a inexistência de confisco, uma vez que de acordo com o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 há uma gradação quando a sua fixação e que o percentual aplicado se encontra dentro da norma legal.

Frisa que o Judiciário não pode invadir a seara de competência atribuída ao Legislativo.

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento com vistas a reforma da decisão agravada nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id. 2545382, ante a ausência de pedido de tutela antecipada recursal e efeito suspensivo, determinei a intimação da agravada para o oferecimento de contrarrazões.

Conforme certificado não foram opostas contrarrazões (Id. 2814336 – pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade ajuizada pela agravada para reduzir a multa de 32% (trinta e dois por cento) para 20% (vinte) por cento, bem como excluir a Taxa de Urbanização inserta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 308.960/2014, sob o fundamento de que o tributo não se coaduna com a Constituição da República, bem como a penalidade se revestir de efeito confiscatório.

O legislador constituinte tratou de definir as taxas, ao arrolar possíveis hipóteses. Eis o que dispõe o artigo 145, II, da Constituição da República, “
verbis
”:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Observa-se da normativa citada, que as taxas são devidas em decorrência de uma atividade estatal, a qual pode caracterizar o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve alguma despesa do poder público.

No que tange às taxas cobradas a título de serviço público divisível e específico, assim dispõe o artigo 79 do Código Tributário Nacional (CTN), “
verbis”
:

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se:

I – utilizados pelo contribuinte:

(a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

(b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II – específicos, quando possam ser destacados, em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas;

III – divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

O requisito da especificidade tem a possibilidade de o serviço ser medido em unidades, de modo que a taxa cobrada não se presta para atividades permanentes do poder público. Por sua vez, quanto a divisibilidade, opõe-se a ela a serviços gerais, ou voltados à coletividade em geral, de modo que o seu encargo não deve recair sobre a coletividade.

In casu
, a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. Assim, revela-se em desconformidade com a Carta Política a cobrança do tributo em tela quando ausente a divisibilidade e especificidade do serviço público, razão pela qual não merece reproche a decisão recorrida nesse ponto.

No mais, respeitante ao argumento da multa com efeito confiscatório, cumpre ressaltar que o princípio da proibição do efeito do confisco exterioriza a necessidade de um limite máximo para a pretensão tributária, impondo-se que o tributo não ultrapasse o necessário para atingir a sua finalidade. Estende-se a todas as modalidades, bem como as suas penalidades por inadimplemento, conforme o artigo 150, IV, da
Lex Matter:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;

Sobre o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se pronunciado no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido, o seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.

(...)

3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

(...)

(STF, ARE 1058987 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que não há falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para suspender a decisão no ponto em que reduziu a multa moratória para 20% (vinte por cento), mantendo, no mais, os demais termos do pronunciamento atacado.

É como o voto.

Belém, PA. 06 de julho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/07/2020